Tribunal: TJPA
Processo: 0805866-14.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805866-14.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSE CALACA DE MATOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0805866-14.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:
ERON CAMPOS SILVA – OAB/PA11.362

APELADO:
JOSE CALACA DE MATOS JUNIOR

ADVOGADO:
FLÁVIO BUENO PEDROZA - OAB/PA 31.421

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA que julgou procedente pedido de José Calaça de Matos Júnior para declarar a inexistência de transação bancária realizada via PIX no valor de R$ 30.900,00, condenando o banco à devolução em dobro da quantia e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o autor, pessoa física, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por prejuízos decorrentes de transação fraudulenta realizada em conta corrente de titularidade de pessoa jurídica de sua propriedade;
(ii) estabelecer se a ausência de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC, acarreta nulidade da sentença proferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa ad causam exige que a parte pleiteie em nome próprio direito que lhe pertença (CPC, art. 17). O sócio de pessoa jurídica não possui legitimidade para, em nome próprio, postular reparação por prejuízos sofridos pelo patrimônio da empresa, pois o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o do sócio (STJ, REsp 1.985.206/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.04.2023).

4.

A ausência de regularização do polo ativo caracteriza error in procedendo, pois o autor pleiteia direito alheio em nome próprio.

5.

O processo não observou a etapa obrigatória de saneamento e organização prevista no art. 357 do CPC, o que compromete a higidez do procedimento e gera nulidade absoluta da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à cooperação processual (CPC, arts. 9º e 10).

6.

A omissão do juízo de primeiro grau em enfrentar tais vícios processuais impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos para apreciação da legitimidade ativa e saneamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, com retorno dos autos ao primeiro grau para cumprimento do art. 357 do CPC e análise da legitimidade ativa.

Tese de julgamento
:

1.

O sócio de pessoa jurídica não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por prejuízos sofridos pelo patrimônio da empresa.

2.

A ausência de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC, acarreta nulidade absoluta da sentença por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 17, 357 e 485, VI, § 3º; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.985.206/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.04.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.382074-3/001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 21.08.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0805866-14.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:
ERON CAMPOS SILVA – OAB/PA11.362

APELADO:
JOSE CALACA DE MATOS JUNIOR

ADVOGADO:
FLÁVIO BUENO PEDROZA - OAB/PA 31.421

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO ESTADO DO PARA – BANPARA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba - Pa, que extinguiu o processo com resolução do mérito julgando procedente a pretensão para:

DECLARAR INEXISTENTE
o negócio jurídico objeto da presente demanda, e, em consequência:

a) Determino a
DEVOLUÇÃO, EM DOBRO,
do valor transferido via PIX, no valor de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais), nos termos do art. 940 do Código Civil. A correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo (data da transferência), pelo IPCA-IBGE, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

b) Como forma de compensação pelo dano moral,
CONDENO
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-IBGE a contar desta data (Súmula 362 STJ). (Pje ID nº 22974175, páginas 1-9)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

– Inexistência de falha na prestação de serviço por culpa exclusiva da vítima;

– Regularidade das operações de transferência bancária mediante pix;

– Inexistência de dano material e dever de ressarcimento;

– Responsabilidade do autor por fornecer seus dados pessoais;

– Dano moral indenizável não configurado;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
.
(PJE ID:
22974180 páginas 1-49)

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID nº 22974183, página 1-8)

É o importante a relatar.

À unidade de processamento judicial, das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0805866-14.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO:
ERON CAMPOS SILVA – OAB/PA11.362

APELADO:
JOSE CALACA DE MATOS JUNIOR

ADVOGADO:
FLÁVIO BUENO PEDROZA - OAB/PA 31.421

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço o Recurso de Apelação Cível pois presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Indico inicialmente que há 2 (duas) importantes questões que não foram enfrentadas pelo juízo de piso, e, portanto, devem ser sopesados neste momento, a saber:

1 – Ilegitimidade ativa
ad causam
.

2 – Ausência de Saneamento e Organização do Processo.

Pois bem.

Em síntese, aduz
JOSÉ CALAÇA DE MATOS JÚNIOR,
que é
titular da conta corrente nº: 000592227-5, agência: 0085, e que no dia 23/03/2022, foi realizado uma transação de transferência bancária,
VIA PIX, sem a sua autorização,
no valor de R$ 30.900,00, tendo como destinatário terceiro desconhecido de nome
LUIZ CARLOS DE MORAES LIMA
. [...] (Pje ID nº
22974106)
.

Não logrado êxito em resolver na via administrativa moveu a presente ação na tentativa de obter reparação por danos materiais e morais.

Às questões de ordem pública.

1 – Vício nas condições da ação – ilegitimidade ativa
ad causam
–matéria de ordem pública cognoscível de oficio.

Inauguro voto destacando o art. 17 do CPC, que dispõe:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade
.
(negritei)

No caso posto, assenta que é titular da conta corrente nº

000592227-5, agência: 0085, e como o golpe se deu a partir da referida conta, então é legitimo para mover a presente ação. O que não procede. Explico.

Revisto as provas juntadas pelo próprio autor, percebo que, em verdade,
a titularidade da conta pertence a sua empresa
, vejamos:

Portanto, a conta corrente que foi invadida pertence a pessoa jurídica J. C. DE MATOS JUNIOR EIRELI.
O erro aqui identificado, se dá ao fato de que a vítima foi a empresa, mas somente o proprietário está no polo ativo da ação.

Esse fato não foi percebido pelo magistrado. Mas foi por esta julgadora, a ensejar exame ampliado.

Delimitar a questão é imprescindível para o desenvolvimento regular da ação, pois de todo efeito o autor está pleiteando em nome próprio um direito alheio. O que não é permitido.

A partir disso, temos a seguinte premissa:
Proprietário da empresa tem legitimidade ativa para demandar solitariamente direito exclusivo da pessoa jurídica?

O STJ já enfrentou a questão e assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDOS PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO DO ESPECIAL E CONSTRIÇÃO DE PARCELA DO FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. PEDIDOS PREJUDICADOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
ILEGITMIDADE AD CAUSAM ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO.
SÚMULA N. 83 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. A existência de coisa julgada em relação à ação acessória prejudica o pedido preliminar de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial fundado na mesma tese defensiva.

2. A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial somente ocorre em hipóteses excepcionais, exigindo-se, para tanto, a presença cumulada dos requisitos legais referentes à possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso.

3. Inviável rever o entendimento firmado pela instância ordinária acerca da ilegitimidade ad causam da parte recorrente quando amparado nos elementos fático-probatórios dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Inexiste legitimidade ativa ad causam do sócio de pessoa jurídica que, em nome próprio, postula indenização por prejuízos causados ao patrimônio da empresa, visto que eventual procedência do pedido teria como destinatária final a própria sociedade, além da recomposição do capital social lesado.

5. O interesse meramente econômico do sócio é
in
suficiente para caracterizar interesse jurídico apto a justificar o prosseguimento da ação.

6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, tendo em vista a diferença fática dos julgados paradigma e recorrido.

7. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados impede o exame do recurso especial interposto com amparo na alínea c do permissivo constitucional.

8. Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, c/c o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição de recurso especial.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.985.206/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Em alinhamento a decisão da Corte Especial, também entendo que a condição de
proprietário
da empresa não confere, por si só, legitimidade para postular valores cuja titularidade pertence à pessoa jurídica.

O patrimônio da empresa e proprietário não se confundem, e aqui, o afetado foi da empresa, o que a legitima para pleitear reparação de danos.

Relembro um fato de simples entendimento: pessoa jurídica pode integrar polo ativo ou passivo de ação judicial!

Não ficou claro por qual motivo a empresa não é autora da ação.

Vou além, a questão se torna ainda mais delicada, quando o magistrado de piso concede o pleito indenizatório, a título de danos morais, porquanto a discussão sobre abalo moral da pessoa física, é, notadamente, mais flexível se comparado ao da pessoa jurídica, que exige análise mais densa.

Nesse sentido, por desatenção aos documentos juntados, a legitimidade do autor não foi analisada pelo Juízo
a quo,
motivo pelo qual deve a sentença ser anulada para que a questão seja delimitada no primeiro grau ordinário de jurisdição, proferindo decisão ordeira conforme raciocínio alcançado.

Não obstante, entendo que a matéria acima suscitada, a muito se deu por dois fatores:
(1)
falta empenho ao exame das provas e
(2)
pela ausência de saneamento e organização do processo. O que nos conduz a outro raciocínio.

2 – Ausência de Saneamento e Organização do Processo.

Entendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito seja por
error in procedendo
ou
error in judicando
, eis o inteiro incumprimento aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda não cumpriu as etapas obrigatórias como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca
nulidade porque deixou o magistrado de:

Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373

;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da estabilidade jurídico-material.

Veja, se saneado fosse, o juiz regularizar as falhas procedimentais, determinando ajustes no polo ativo, ou avaliar a hipótese de carência das condições da ação, situação que impede a análise do mérito conforme 485, inc. VI, § 3º do CPC.

Fase de realização obrigatória que não existe na questão debatida, portanto, a demanda não se estabilizou e, por via de consequência, a sentença combatida não apresenta nenhuma segurança jurídico-material dado afrontar princípios constitucionais processuais como a cooperação (arts.9 e 10 do CPC) e contraditório.

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo (artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL -
AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO - FLAGRANTE PREJUÍZO À INSTRUÇÃO DO PROCESSO - ANULAÇÃO DO PROCESSO
- GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS PREENCHIDOS - REVOGAÇÃO IMPERTINENTE.

A juntada extemporânea de documentos pelo autor somente é admitida quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou quando indisponíveis ou inacessíveis os documentos à época da propositura da demanda, justificando-se, nesse último caso, a apresentação posterior (art. 435, in fine, do CPC).

Constatando-se que o Juízo de primeiro grau deixou de proferir de saneamento e organização do processo, acarretando prejuízos, principalmente, à posterior instrução do feito e deixando de examinar questões pendentes debatidas pelas partes, é de rigor a anulação do feito e a retomada da marcha processual, corrigindo-se os respectivos vícios.

Não ocorrendo impugnação ao pedido de gratuidade da justiça pela parte adversa, deve ser mantida a presunção de veracidade derivada da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela pessoa natural, deferindo-se o benefício. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.382074-3/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2025, publicação da súmula em 29/08/2025)

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta face a desatenção a irregularidade do polo ativo, bem como quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada.

Portanto, C
ONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
mas casso a sentença combatida, pois nula de pleno direito por
error in procedendo
segundo fundamentação acima esposada.

Por via de consequência, determino o retorno dos autos do processo ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para cumprir a etapa processual do artigo 357 do CPC e resolver quanto a legitimidade ativa do autor.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/09/2025